Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL COM A LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado pelo autor não atendia aos requisitos legais, não abrangendo a integralidade dos contratos no prazo de 5 anos, além da ausência de comprovação da condição de superendividamento e da inexistência de demonstração das despesas básicas para fixação do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia para confecção do plano de pagamento; e (ii) determinar se o plano de pagamento apresentado pelo autor atende aos requisitos da Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que que foram concedidas diversas oportunidades para adequação do plano de pagamento pelo autor, o mínimo existencial está preservado e o plano de pagamento apresentado não tem a mínima factibilidade.
5. O autor não comprovou sua condição de superendividado, pois, após o pagamento das parcelas dos contratos bancários, ainda lhe remanescem recursos suficientes para suas despesas ordinárias, afastando a alegada insuficiência financeira.
6. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida do autor não se insere no escopo do procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que visa à repactuação global de dívidas e não à simples restrição de descontos sobre rendimentos.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.085, REsp 1.683.973/SP), os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.
8. O percentual máximo de consignação para militares do Distrito Federal é de 35% da remuneração, conforme disposto na Lei n. 10.486/2002, com a redação dada pela Lei n. 14.131/2021, não havendo ilegalidade na manutenção dos descontos nos contracheques do autor.
9. A pretensão do autor de limitar os descontos em sua conta corrente sem a previsão de quitação integral da dívida resulta na postergação do pagamento das obrigações contratadas, podendo gerar o aumento dos encargos financeiros e eventual inadimplência, não se adequando ao regime de superendividamento previsto no CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A perícia contábil não é necessária quando a incompatibilidade do plano de pagamento com os requisitos da Lei no 14.181/2021 é evidente, não configurando cerceamento de defesa.
2. A mera limitação dos descontos sobre a renda do devedor não se enquadra no procedimento de superendividamento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que exige a repactuação integral das dívidas.
3. A margem consignável para servidores militares do Distrito Federal é de 35%, conforme a Lei n. 10.486/2002, com a redação da Lei n. 14.131/2021, não havendo ilegalidade nos descontos realizados dentro desse limite.
4. Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos quando previamente autorizados, não sendo aplicável a limitação prevista para empréstimos consignados, conforme entendimento do STJ (Tema 1.085, REsp 1.683.973/SP).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 104-A e 104-B; Lei n. 10.486/2002, art. 1o, com redação dada pela Lei n. 14.131/2021; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.683.973/SP, Tema 1.085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022.